Tribunal: TCU
Processo: 038.310/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços permanentes de operação e manutenção preventiva e corretiva dos blocos da gerência regional da entidade em Brasília/DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Engemil - Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações, em razão de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 1/2021, promovido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que objetivou a contratação de empresa para prestar serviços permanentes de operação e manutenção preventiva e corretiva dos blocos da gerência regional em Brasília/DF, no valor estimado de R$ 1.491.954,62/ano; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII do Regimento Interno/TCU, art. 9o da Lei 10.520/2002 e art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.4. comunicar a prolação deste Acórdão à Fundação Oswaldo Cruz e à representante, informando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.